Tribunal: TJES
Processo: 5014660-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014660-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULINO ANTUNES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014660-37.2023.8.08.0024

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.:
PAULINO ANTUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS INDEVIDAS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BOLETO PROTESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que foi surpreendido com a notícia de restrição em seu CPF, no valor de R$ 122,38, na data de 10/03/2022, por débito que já havia quitado. Por este motivo, requer a exclusão ou suspensão dos efeitos do protesto registrado em seu nome, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e, por fim, indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID
6506893
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
6506888
), pugnando
pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no
mérito, pela reforma da sentença, excluindo-se a condenação a título de danos morais
uma vez que a fatura que originou a negativação jamais foi paga pelo autor, e que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em atuação ilícita. Requer, de forma subsidiária, a redução do quantum fixado a título de dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6506886) dispôs que:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos formulados na inicial, r
eafirmando a decisão liminar de cancelamento do protesto levado a efeito pela empresa requerida, no Cartório Privativo de Protesto de Títulos e Outros Documentos de Dívida do Juízo de Vitória -ES, declarando a inexistência do débito no valor de R$122,38 (cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), datado de 10/03//2022, condenando a Ré ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da prolação da sentença
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, uma vez que realizou
o protesto indevido de título
.

Da análise das provas carreadas aos autos é possível observar que a recorrente protestou indevidamente um boleto em nome da recorrida, negativando seu CPF junto ao cadastro de maus pagadores (conforme documento ao ID 6506415, datado de 07/02/2023), mesmo tendo apresentado Declaração de Quitação Anual ao consumidor (ID. 6506414), indicando a inexistência de qualquer débito referente ao ano de 2022 e anteriores. Saliento que o referido documento foi emitido em 08/02/2023, um dia depois de o título ter sido levado a protesto.

Em suma, a Declaração de Quitação Anual fornecida pela Ré afirma que não constavam débitos de faturas de energia elétrica vencidas no ano de 2022 ou em anos anteriores. Veja que, diante dos fatos apresentados, sequer se faz necessária a apresentação do comprovante de pagamento pelo autor da fatura com vencimento em 10/03/2022, tendo em vista o documento emitido pela própria ré informando a inexistência de débitos em aberto.

Pois bem. Pelo exposto, entendo que não há como afastar a responsabilidade da recorrente no caso em tela, tendo em vista a inexistência do débito protestado.

Neste ínterim, entendo que a empresa requerida não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No caso presente, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Diante do exposto, no tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou
a
Autora, ora Recorrid
a
, enquanto consumidora, ainda que esta seja pessoa
jurídica,

na medida em que a conduta da recorrente a atingiu em sua imagem, credibilidade e bom nome no meio social e no mercado em que atua.

Ademais, “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$3.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)